Tribunal: TJSP
Processo: 1007826-66.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento convertido em diligência para produção da prova requerida – Preliminar prejudicada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Nota promissória vinculada a contrato de prestação de serviços – Valores dos procedimentos médicos reembolsados ao embargante pelo plano de saúde, a comprovar a efetiva prestação dos serviços – Ausência de demonstração de pagamento à embargada –

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento convertido em diligência para produção da prova requerida – Preliminar prejudicada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Nota promissória vinculada a contrato de prestação de serviços – Valores dos procedimentos médicos reembolsados ao embargante pelo plano de saúde, a comprovar a efetiva prestação dos serviços – Ausência de demonstração de pagamento à embargada – Título líquido, certo e exigível – Execução que deve prosseguir como proposta – Litigância de má-fé caracterizada, com fixação de multa nesta sede – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555273
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007826-66.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FORMA
HUMANA SS LTDA, é apelado ANDRE GIANOCARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007826-66.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto 24.673 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1007826-66.2019 – SÃO PAULO (Pinheiros).
Apelante: Forma Humana S/S Ltda.
Apelado: Andre Gianocaro.
Juíza: Rosana Moreno Santiso.
Voto 24.673
CERCEAMENTO DE DEFESA
Julgamento
convertido em diligência para produção da prova
requerida Preliminar prejudicada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO Nota promissória
vinculada a contrato de prestação de serviços
Valores dos procedimentos médicos reembolsados
ao embargante pelo plano de saúde, a comprovar a
efetiva prestação dos serviços
Ausência de
demonstração de pagamento à embargada Título
líquido, certo e exigível
Execução que deve
prosseguir como proposta Litigância de má-fé
caracterizada, com fixação de multa nesta sede
Recurso provido, com determinação.
1. Apela-se da sentença de fls. 133/139, de relatório adotado, que
julgou procedentes os embargos opostos pelo apelado na execução ajuizada
pela apelante, para reconhecer a carência do título executivo extrajudicial e
extinguir a execução honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007826-66.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto 24.673 - (rcs)
3
Diz-se que os documentos apresentados pelo apelado evidenciam
que não faz jus ao benefício da assistência judiciária. Sustenta que houve
cerceamento de defesa ante a necessidade de expedição de ofício à operadora
do plano de saúde. Aduz que o autor tinha conhecimento das regras
contratuais, com as quais concordou de forma livre e voluntária. Não houve
vício do consentimento. Defende a validade do contrato. Afirma que é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais. Não
houve requerimento de declaração de nulidade de cláusula contratual.
Sustenta que o apelado não faz parte dos processos em que discute cobranças
com operadoras de plano de saúde. Na data da assinatura do contrato foram
realizados diversos procedimentos médicos. Houve reembolso de R$
5.401,30 ao autor pelo plano de saúde. Os recibos apresentados são referentes
aos serviços prestados à esposa do autor. Não há qualquer prova de
pagamento. Entende que eventual excesso de execução não implica ausência
do título, mas mera readequação do valor (fls. 147/157).
Veio resposta (fls. 164/169).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 173/174) com
desistência posterior (fl. 202).
Pela decisão de fls. 176/179 o benefício da justiça gratuita foi
revogado, sendo determinado o recolhimento das custas pelo autor. Houve
oposição de embargos de declaração (fls. 187/188), que restaram rejeitados
(fls. 190/193), havendo recolhimento das custas (fls. 182/186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007826-66.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto 24.673 - (rcs)
4
Em seguida, o julgamento foi convertido em diligência para
expedição de ofício à operadora do plano de saúde (fl. 197), cuja resposta e
documentos foram juntados a fls. 210/223.
Após o despacho de fls. 225, a apelante requereu a aplicação das
penas por litigância de má-fé ao embargante (fls. 228/229), enquanto este
pediu a manutenção da sentença (fls. 231/234).
É o relatório.
2. Diante da conversão do julgamento em diligência para
expedição de ofício para Bradesco Saúde (fl. 197), resta prejudicada a
preliminar de cerceamento de defesa.
Recurso fundado. Trata-se de embargos à execução baseada na
nota promissória no 2.759, com vencimento em 16/02/2019, emitida no valor
de R$ 8.000,00, atrelada a contrato de prestação de serviços médicos (fls.
21/23, 25 e 29).
A sentença (fls. 133/139) acolheu os embargos opostos pelo
apelado para reconhecer a carência do título executivo, entendendo que não
representa obrigação certa, líquida e exigível.
Sabe-se que a nota promissória é título executivo extrajudicial
(CPC, art. 784, I), autônomo e abstrato. Contudo, quando está vinculada a
contrato de prestação de serviços, como no caso (vide fls. 25 e 29), é possível
se perquira sobre a causa subjacente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007826-66.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto 24.673 - (rcs)
5
Pelo que se extrai do contrato de prestação de serviços médicos
de fl. 25, o autor contratou os serviços da apelante para realização de
procedimento médico ou cirúrgico denominados “exérese de nevus, lesões,
angiomas, manchas e/ou cicatrizes, aplicações de toxina botulínica e/ou
preenchedores, peelings, esfoliações, escleroterapias, curativo” (vide fl. 25,
item 1.1).
O autor se comprometeu a pagar, a título de honorários médicos
e despesas hospitalares, a quantia mínima de R$ 8.000,00 (vide item 2.1 de fl.
25), bem como a fazer o repasse devido pela empresa de seguro saúde
diretamente à contratada, no prazo máximo de cinco dias após o reembolso
(vide fl. 25, item 1.2), emitindo a nota promissória de fl. 29, no valor de R$
8.000,00.
O embargante, na petição inicial, alega ausência de título
executivo porque a embargada não demonstrou o quanto recebeu a título de
reembolso do plano de saúde e porque os serviços não foram integralmente
prestados, além de afirmar que efetuou o pagamento de R$ 6.892,67(vide fl.
06).
Após a conversão do julgamento em diligência, a operadora de
plano de saúde do autor Bradesco Saúde informou ter realizado o
reembolso dos valores de R$ 2.954,63, R$ 2.446,66 e R$ 600,00 diretamente
ao autor (vide fls. 210/223), relativo aos serviços prestados, o que totaliza R$
6.001,29. E não houve expressa impugnação no tocante à legitimidade de tais
documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007826-66.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto 24.673 - (rcs)
6
Demais, os documentos de fls. 107/109 e 120/123 comprovam a
efetiva prestação dos serviços médicos.
Diante desses elementos, é possível verificar que os serviços
médicos foram, de fato, prestados, tanto é que o autor recebeu o reembolso
respectivo (fl. 223).
Ora, pela experiência comum do que ordinariamente acontece
(artigo 375 do CPC), é sabido que as operadoras de plano de saúde só
realizam o reembolso dos valores após a devida comprovação de que os
procedimentos foram realizados.
Por consequência, se o autor recebeu o reembolso dos
procedimentos realizados, não pode alegar que os serviços não foram
prestados, nem pode deixar de repassar os valores à apelante, conforme
previsão contratual (vide fl. 25, item 1.2), sob pena de enriquecimento
indevido.
A propósito mutatis mutandis:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência.
Insurgência do embargante. Descabimento. Incontroverso que
o valor da nota promissória (R$1.064,16) se relaciona a
serviços médicos da credora, devidamente discriminados nos
autos. Título de crédito atrelado à prestação de serviços
médico-hospitalares. Embargante que assinou a nota
promissória
cobrada
na
execução
sem
qualquer
resistência. Existência de prova segura da dívida.
Executividade reconhecida. Título executivo extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007826-66.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto 24.673 - (rcs)
7
com os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. A
execução está embasada em nota promissória e os serviços
médico-hospitalares foram, efetivamente, prestados, não
podendo o embargante deixar de pagá-los, sob pena de
enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1001518-10.2019.8.26.0368;
Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro de Monte Alto - 1a Vara; Data do
Julgamento: 27/04/2020) (negrejei)
Portanto, diante desses elementos, de se concluir pela prestação
dos serviços conforme previsão contratual.
Demais, os pagamentos de fls. 47/50 foram realizados pela
esposa do embargante, Rosefranci Domingos, e são referentes a contrato
diverso, já que foram juntados em outro processo, em que ela também é
executada (autos no 1007657-79.2019.8.26.0011 vide fls. 103/106), e não
podem ser utilizados para dedução da quantia aqui devida.
Além disso, a operadora do plano de saúde efetuou o reembolso
diretamente ao embargante (fl. 223) e não à embargada.
Ou seja, a embargada ainda não recebeu pelos serviços
prestados.
Nesse contexto, de se concluir que o título executivo está
revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, a autorizar a continuidade da
execução como proposta. Entender de maneira contrária significaria prêmio
ao devedor, que não pagaria pelos serviços prestados e receberia o reembolso
de valores do plano de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007826-66.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto 24.673 - (rcs)
8
O julgamento passa a ser, assim, de improcedência dos
embargos prosseguindo-se a execução conforme proposta. O embargante
responderá pelos encargos da sucumbência (custas, despesas e verba
honorária de 12% do valor da causa, já observado o disposto no art. 85, § 11,
do CPC), observada justiça gratuita (fl. 73).
Por fim, forçoso convir que o embargante litiga de má-fé,
porquanto deduziu pretensão contra fato incontroverso, com alteração da
verdade dos fatos, nos termos do art. 80, I e II, do CPC, ao afirmar que foram
realizados
inúmeros
pagamentos
à
embargada
(fl.
06),
juntando
comprovantes de pagamentos realizados por sua esposa relativos a outro
contrato (fls. 47/50) e omitindo ter recebido R$ 6.001,29 do plano de saúde
(fl. 223). Tal comportamento, destinado a induzir o juiz em erro, é inaceitável
e de rejeição impositiva, afastado do dever de lealdade processual e da boa-fé
(art. 5° do CPC) do que caracteriza inequívoca litigância temerária.
Portanto, inarredável imposição de penalidade. Assim, arbitro o
valor da multa em 2% do valor atualizado da causa (artigo 81, caput, do
CPC), considerado da gravidade dos atos praticados. Aqui a determinação.

3. Pelo exposto, provê-se o recurso com determinação.
Vicentini Barroso